Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727535-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VERONICA GARCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0729805-50.2021.8.07.0001 (Id 239115361 dos autos de origem), ajuizada por VERONICA GARCIA DA SILVA em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A decisão de Id 73886782 determinou a comprovação do recolhimento do preparo, consignando que os documentos já juntados não são suficientes para a comprovação. O agravante colaciona os mesmos documentos já juntados com a petição de Id 74127123. É o relatório. DECIDO. Como se observa o agravante não comprovou o recolhimento tempestivo do preparo, especialmente ao verificar na certidão automática de Id 241067858 dos autos de origem que houve o recolhimento do preparo para recurso de Apelação Cível, de modo que a juntada automática da certidão de custas foi juntada naqueles autos. Dito isso, concedo a última oportunidade para que o agravante comprove a correta e adequada comprovação do recolhimento do preparo, ainda na forma simples, para este Agravo de Instrumento, cuja certidão será automaticamente juntada nos presentes autos. Consigno que o setor competente é o indicado na página https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital